Tribunal: TJMT
Processo: 1025006-09.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025006-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), DESPLAN PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 23.716.540/0001-71 (AGRAVANTE), MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.250.224/0002-93 (AGRAVADO), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1025006-09.2023.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:
Desplan Prestadora de Serviços e Transportes Rodoviários Ltda.

Agravado:
Maggi Administradora de Consórcios Ltda.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481, DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1025006-09.2023.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:
Desplan Prestadora de Serviços e Transportes Rodoviários Ltda.

Agravado:
Maggi Administradora de Consórcios Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Desplan Prestadora de Serviços e Transportes Rodoviários Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos embargos à execução n.º 1022120-89.2023.8.11.0015, movido em face de Maggi Administradora de Consórcios Ltda., à mingua de elementos probatórios mínimos que demonstrem a ausência de hipossuficiência financeira alegada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando que o agravante promova o pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e indeferimento da petição inicial (art. 290, do CPC).

Inconformado, recorre o agravante sustentando que atua no ramo de prestação de serviços de desmatamento e enleiramento, mercado esse que vem passando por sérias dificuldades, culminando com o agravamento da sua situação financeira. Afirma que viu reduzir seu faturamento a partir do ano de 2022, dificultando o adimplemento regular de suas obrigações cotidianas, que culminou com a propositura de inúmeras ações em seu desfavor, principalmente de busca e apreensão de diversos bens financiados.

Segue afirmando que se encontra em situação de grande endividamento, possuindo diversos cheques devolvidos por insuficiência de fundos, sendo demandado na justiça do trabalho por inúmeros ex-colaboradores. Diante disso, assevera impossibilitada de arcar com o pagamento das custas judiciais. Requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id. 187735674).

As informações foram prestadas pelo d. magistrado (id.

188391187), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 194704688).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1025006-09.2023.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:
Desplan Prestadora de Serviços e Transportes Rodoviários Ltda.

Agravado:
Maggi Administradora de Consórcios Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Desplan Prestadora de Serviços e Transportes Rodoviários Ltda
ajuizou embargos à execução em face Maggi Administradora de Consórcios Ltda., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado e determinando o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias.

Insurge-se o agravante, sustentando que vem passando por sérias dificuldades e viu reduzir seu faturamento a partir do ano de 2022, dificultando o adimplemento regular de suas obrigações cotidianas, que culminou com a propositura de inúmeras ações em seu desfavor, principalmente de busca e apreensão de diversos bens financiados. Além disso, cita que se encontra em situação de grande endividamento, possuindo diversos cheques devolvidos por insuficiência de fundos, sendo demandado na justiça do trabalho por inúmeros ex-colaboradores. Diante disso, defende a impossibilitada de arcar com o pagamento das custas judiciais, motivo pelo qual requer a reforma da decisão

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, mesmo com a apresentação dos documentos de id. 186853678 e seguintes, pois as informações constantes do SCR - Sistema de Informação de Crédito não podem, por si só, servir de base para a concessão do benefício, sobretudo quando a mera condição ostentada não implica em miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas, mormente porque sequer foram juntados aos autos balancetes ou a declaração de imposto de renda.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir ao autor a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024